Tribunal: TJES
Processo: 0010163-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou suficientemente as razões recursais e concluiu pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de promoção, uma vez que “
os benefícios previstos na Lei Complementar nº 657/2012 apenas seriam possíveis de aplicação para a hipótese em apreço caso o autor, à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, já se encontrasse em fruição da aposentadoria em decorrência da incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço
”. Outrossim, o acórdão fez constar de forma expressa o fato de que o apelante, ora embargante, não demonstrou “
nenhuma conduta comissa ou omissiva por parte da Administração Pública que permita concluir que essa tenha provocado o dano ou deixado de evitá-lo, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
”.

3
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010163-12.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS TADEU DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou suficientemente as razões recursais e concluiu pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de promoção, uma vez que “
os benefícios previstos na Lei Complementar nº 657/2012 apenas seriam possíveis de aplicação para a hipótese em apreço caso o autor, à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, já se encontrasse em fruição da aposentadoria em decorrência da incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço
”. Outrossim, o acórdão fez constar de forma expressa o fato de que o apelante, ora embargante, não demonstrou “
nenhuma conduta comissiva ou omissiva por parte da Administração Pública que permita concluir que essa tenha provocado o dano ou deixado de evitá-lo, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
”.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque não enfrentou, de maneira clara e explícita, os seguintes argumentos: (i) negativa de prestação jurisdicional por não terem sido analisados os embargos de declaração na origem; (ii) preliminar de inovação da tese defensiva; (iii) são devidos danos materiais em decorrência do acidente de trabalho; (iv) responsabilidade objetiva do Estado por danos causados ao empregado no exercício da atividade.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

De plano, faz-se necessário destacar o entendimento consolidado pelo c. STJ, no sentido de que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado
” (Edcl no AgRg no AREsp n. 1.214.790/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe de 28/06/2018)

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou suficientemente as razões recursais e concluiu pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de promoção, uma vez que “
os benefícios previstos na Lei Complementar nº 657/2012 apenas seriam possíveis de aplicação para a hipótese em apreço caso o autor, à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, já se encontrasse em fruição da aposentadoria em decorrência da incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço
”.

Outrossim, o acórdão fez constar de forma expressa o fato de que o apelante, ora embargante, não demonstrou “
nenhuma conduta comissiva ou omissiva por parte da Administração Pública que permita concluir que essa tenha provocado o dano ou deixado de evitá-lo, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
”.

Ademais, a detida análise dos autos digitalizados revela a apreciação dos embargos de declaração opostos em face da sentença (decisão de fls. 244/244-v), o que torna completamente descabida a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.